Tribunal: TJPA
Processo: 0002784-54.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002784-54.2017.8.14.0012

APELANTE: JAKISON LUIS DE SOUSA GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA E PELA DENÚNCIA DE TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE.
3)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE UMA AÇÃO PENAL EM CURSO NÃO É ÓBICE LEGAL AO RECONHECIMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO DE 2/3. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.
4)
PLEITO

DE

RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. PROVIMENTO.
5)
REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PROVIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAKISON LUIS DE SOUSA GARCIA
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 120/125 – ID 7298329
) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 159/177 – ID 7298338
), o apelante postulou por sua absolvição pela insuficiência de provas de autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Drogas.
Pleiteou ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, bem como a detração do período em que o réu permaneceu preso preventivamente, além da retificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional do processo.

Em contrarrazões (
fls. 180/186 – ID 7298339
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 199/204 – ID 8215612
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial, que no dia 12 de março de 2017, por volta das 22:00 horas, foi encontrado na casa do denunciado JAKISON LUIS DE SOUSA GARCIA, vulgo "lago", 23 (vinte e três) papelotes de "oxi" de cocaína, a quantia em espécie de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em meio a moedas e notas e uma sacola de supermercado contendo em seu interior uma substância esbranquiçada.

Os policiais militares relatam que no dia dos fatos receberem queixas de que o denunciado estaria traficando drogas em sua residência, diante da informação, dirigiram-se até o local e encontraram o denunciado, junto de sua companheira e seus filhos.

Durante a abordagem os policiais questionaram ao denunciado se este estaria comercializando entorpecentes, sendo respondido negativamente, momento em que os policiais pediram permissão ao réu para que realizasse a revista no local, o que foi permitido.

Durante a revista aos cômodos da casa, foram encontrados na gaveta de um guarda-roupas, 23 (vinte e três) papelotes de "oxi", tendo o denunciado imediatamente alegado que a droga se destinava ao seu próprio consumo. Em seguida, ainda foi encontrada a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em meio a notas e moedas, além de uma sacola de supermercado contendo em seu interior, substância esbranquiçada.

Relatam os policiais, que o denunciado afirmou que a droga teria sido adquirida em Belém, no entanto, não informou a identidade do vendedor. O denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Cametá.

O denunciado nega a autoria delitiva, aduzindo que a droga encontrada se destinava ao seu próprio consumo, pois o mesmo é viciado.

As testemunhas ratificaram os termos da denúncia.

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente, tendo sido o acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, inicialmente, pela sua absolvição por insuficiência de provas de autoria,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico n.: 2017.05.000160-QUI (
fls. 95/96 – ID 7298320
) atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, quais sejam: 23 (vinte e três) petecas, com peso total de 9,4 gramas e mais 10,1 gramas da mesma substância em um saco plástico, identificadas como
Benzoilmetilecgonina,
conhecida vulgarmente como cocaína.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais civis Maurio Augusto Alves de Oliveira e Stive Alan Silva de Lima ouvidos na fase inquisitiva (
fls. 07/09 – ID 7298283
) e em juízo, nos termos da audiência realizada de 11.07.2017 (
fls. 86/87 – ID 7298319
), cujas mídias digitais constam às fls.
99/102 – ID’s 7298321 à

7298324,

os quais atestaram de forma coerente e concisa, que receberam denúncias de que o réu comercializava entorpecentes em sua residência, tendo se dirigido ao local e, após autorizada pelo acusado a realização de revista no imóvel, encontraram os materiais entorpecentes descritos no laudo.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

De igual maneira, não prospera o pleito de desclassificação do delito imputado ao apelante para a conduta disposta no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que resta perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, não só em razão dos depoimentos policiais, mas também pela denúncia de traficância em desfavor do réu
,
e ainda, a quantidade relevante e a forma como a droga encontrava-se condicionada, qual seja,
23 (vinte e três) petecas, com peso de 9,4 gramas e mais 10,1 gramas da mesma substancia em um saco plástico,
de modo propício à comercialização,
perfazendo um peso total de 19,5 gramas de entorpecente
. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Subsidiariamente, a defesa técnica pugnou, pelo reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, bem como a detração do período em que o réu permaneceu preso preventivamente, além da retificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional do processo.

In casu
, reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que
a natureza e quantidade do material entorpecente apreendido
, a luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, constituem elementos que justificam a exasperação da pena-base, nos termos entabulados na sentença recorrida, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
inicial da pena arbitrada pelo
magistrado
a quo

entre o patamar mínimo e médio
[2]
, estipulado em
06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[3]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, observa-se que o magistrado de piso reconheceu em benefício do recorrente a atenuante da confissão espontânea, muito embora o réu tenha afirmado que o entorpecente se destinava ao seu consumo próprio, o que inviabilizaria a aplicação da aludida benesse, à luz do que enuncia a Súmula nº.: 630 do STJ
[4]
, contudo, em observância ao princípio da vedação a
reformatio in pejus,
deve ser mantida a suavizante, restando pena intermediária quantificada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, merece amparo a insurgência recursal quanto a incidência,
in casu
, da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[5]
.

Com efeito, muito embora o magistrado de piso tenha justificado o afastamento da minorante com base na existência de outra ação penal em curso em desfavor do réu pela prática do mesmo crime (fl. 90 – ID 7298319), tal fato por si só não constitui óbice ao reconhecimento da benesse, especialmente quando não demonstrado por outros meios a dedicação do réu a atividade criminosa, nos termos da jurisprudência reiterada da Colenda Corte Superior,
in verbis:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- A Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal
(RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).

(HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021).

- Desse modo, constatei que o fundamento utilizado pela Corte distrital para denegar a redutora do tráfico privilegiado ao paciente, foi a quantidade de droga apreendida - 15.799,30 gramas de maconha (e-STJ, fl. 24) -, associada ao fato de ele possuir ação penal em curso pela prática de idêntico delito;

Todavia, o fato de o agente possuir uma ação penal em curso não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, tampouco a quantidade de entorpecentes apreendidos, dissociada de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa.

- Assim, fica mantida a incidência da minorante pelo tráfico privilegiado ao paciente, com a extensão dos efeitos da decisão ao corréu, tendo em vista a similitude das situações fáticas e jurídicas entre eles, nos termos do art. 580, do CPP.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 717.364/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Em razão do exposto, não havendo outros elementos nos autos que apontem que o acusado se dedica a atividade criminosa, é impositivo o reconhecimento da aludida redutora na fração de 2/3 (dois terços) em razão da ausência de elementos necessários à sua modulação a quem do patamar máximo, restando a pena definitiva quantificada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser modificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[6]
, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por fim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[7]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer em benefício do apelante a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, redimensionando a sua reprimenda para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, determinando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de abril de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[3]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”

[5]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[6]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[7]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 25/04/2022